Tribunal: STF
Processo: ARE 1377856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE PREVISTA PELO ART. 988, I C/C O ART. 496 AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO.



    - Há irregularidade a ser sanada quanto à sentença proferida no id. 100167956 – pág. 69/70. - Nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil: "Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (...)". Essa é a hipótese dos autos.



    - A executada, pretendendo aderir ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS formulou pedido de renúncia quanto à exceção de pré-executividade oposta. Em resposta a tal pedido foi proferida sentença homologando a renúncia e extinguindo o processo com resolução de mérito.



    - A União Federal impugnou o referido pronunciamento arguindo que o caso era de rejeição de exceção de pré-executividade. Na mesma oportunidade informou que a executada havia sido excluída do parcelamento da MP n. 470/09 e pleiteou a penhora de imóveis e veículos, com urgência - Logo após a juntada da referida impugnação aos autos, antes que a mesma fosse submetida à apreciação da julgadora, foi certificado o trânsito em julgado (para executada e exequente) quanto ao contido na sentença recorrida (id. 100167956 – pág. 182). - Sobreveio então a decisão de id. 100167956 – pág. 183/184 indeferindo a penhora em razão da sentença anteriormente proferida e do trânsito em julgado da mesma.



    - A exceção de pré-executividade é mero incidente de defesa do executado, o qual não comportaria extinção nos termos do art. 269, V do Código de Processo Civil de 1973, tal como ocorrido. O juízo "a quo", ao proferir a sentença de id. 100167956 – pág. 69/70, com fulcro no supracitado artigo, extinguiu a execução fiscal, em razão da renúncia do executado, o que evidentemente é contrário ao interesse da União Federal, inserindo-se o caso na previsão do art. 496, I do Código de Processo Civil.



    - Entretanto, não submetido o feito à remessa necessária e ausente confirmação da sentença pelo Colegiado, a mesma não produz efeito, vez que o caput do aludido artigo 496 determina que somente após confirmada pelo tribunal a sentença sujeita ao duplo grau produzirá efeito.



    - Por consequência, não há qualquer possibilidade de se considerar válido o trânsito em julgado certificado no id. 100167956 – pág. 182, eis que viciada a sentença proferida pela não observância da lei processual, o que nos termos acima expostos retira os efeitos da sentença.



    - É certo que o acompanhamento das fases e manifestações processuais leva à conclusão de que ao proferir a decisão de id. 100167956 – pág. 69/70 o magistrado analisava a exceção de pré-executividade oposta, vez que juridicamente não seria possível ao executado renunciar ao direito de execução. Uma vez arguida a inexatidão material pela União Federal caberia ao magistrado a aplicação do art. 494, I do CPC ou então, a manutenção da sentença com a submissão do feito ao reexame necessário, já que não poderia o Juiz Singular substituir a competência do Tribunal quanto ao duplo grau de jurisdição.



    - Recurso provido nos termos do art. 992 do CPC para cassar a sentença de 100167956 – pág. 69/70 e tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fls. id. 100167956 – pág. 182, devendo o juízo "a quo" proferir nova decisão acerca da exceção de pré-executividade do executado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente